Tribunal: TJES
Processo: 5001314-40.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-40.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO CEZATI ZANIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001314-40.2023.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins – 1º Vara.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
FABIO CEZATI ZANIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito, conforme fundamentos explicitados no decisum. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença.

2. A requerida, ora recorrente, sustenta que o procedimento foi realizado de forma regular e que foram constatadas irregularidades no medidor do recorrido, o que teria dado causa ao débito impugnado. Pleiteia, ainda, a procedência do pedido contraposto formulado nos autos.

3. O autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

4. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes para formação do convencimento do juízo, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, sendo, portanto, infundada a alegação de incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Da análise detida do conjunto fático-probatório constante dos autos, constata-se falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, que realizou a perícia de forma unilateral, sem a presença do consumidor, tampouco de terceiro responsável. Conforme dispõe o artigo 129, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção, no momento de sua lavratura, mediante recibo. No caso, o próprio TOI indica que não houve acompanhamento pelo consumidor nem por representante, o que compromete sua validade como prova da suposta irregularidade. A ausência de contraditório e de transparência na apuração impõe o reconhecimento da ilegalidade da conduta da concessionária e invalida a cobrança.

7. Quanto ao pedido contraposto de cobrança do débito no valor de R$ 8.606,28, não merece acolhimento, tendo em vista que a sentença corretamente reconheceu a inexistência de base legal válida para a exigência do valor.

8.
Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)